Tribunal: STF
Processo: HC 258352
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Luiz da Silva Rodrigues impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme Súmula n. 182 /STJ. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a parte agravante refutou de forma específica e fundamentada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC/2015 e pela Súmula n. 182/STJ. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi impugnada de forma específica e fundamentada pela parte agravante, que se limitou a alegações genéricas acerca da ocorrência do prequestionamento dos temas expostos no recurso especial. 



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo, de acordo com o entendimento pacificado no STJ e nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 e da Súmula n. 182/STJ. 



    5. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta, que o conhecimento do recurso especial dispensaria o revolvimento probatório, nem apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que divergiriam da jurisprudência adotada pelo Tribunal de origem. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica e fundamentada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo. 2. Alegações genéricas não são suficientes para afastar a incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.



    (AREsp 2.824.324 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico e sua absolvição por ausência de participação do réu nos fatos a ele imputados.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.824.324/RJ), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 11/04/2025). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente